Tribunal: TJDFT
Processo: 0006208-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006208-98.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GISELA FABER DO NASCIMENTO RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. LITÍGIO ENTRE ASSISTIDO E ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. FUNCEF. PRETENSÃO DE RECÁLCULO DO “BENEFÍCIO SALDADO” E DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DO CTVA. PARCELA REMUNERAÇÃO QUE NÃO INTEGRAVA O SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES RESPECTIVAS. DIREITO SUBJETIVO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. O fato de o julgador não emprestar adesão à exegese que a parte reputa adequada e de equacionar o conflito de interesses mediante a aplicação de regras jurídicas consideradas equivocadas não traduz lapso de fundamentação e, muito menos, recusa à prestação jurisdicional. II. Litígio de natureza previdenciária entre entidade fechada de previdência complementar e seus participantes ou assistidos não se insere na competência da Justiça Trabalhista. III. Ante o caráter contratual da transação, não podem ser simplesmente revistas as bases convencionadas entre a entidade fechada de previdência complementar e o participante para migração para novo plano de benefícios. IV. Se o CTVA não compunha o salário de participação e por isso não foi utilizado na base de cálculo das contribuições vertidas, não há direito subjetivo do assistido ao recálculo do “valor inicial do benefício saldado” e da “suplementação de aposentadoria” com fundamento nessa parcela remuneratória. V. Apelação desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 457 da CLT, afirmando que o CTVA é verba salarial, devendo ser incluído no salário de participação. Defende, também, a remessa dos autos à justiça trabalhista ante a presença de questão incidental prejudicial à previdenciária. No aspecto, aponta dissídio jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Dino Araújo de Andrade, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao suposto vilipêndio ao artigo 457 da CLT, bem como quanto ao mencionado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatórios autos e do regulamento do novo plano, assentou: “Se o CTVA não compunha o salário de participação e por isso não foi utilizado na base de cálculo das contribuições vertidas, não há direito subjetivo do assistido ao recálculo do ‘valor inicial do benefício saldado’ e da ‘suplementação de aposentadoria’ com fundamento nessa parcela remuneratória.” (vide item IV da ementa acima) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais formulado pela recorrida em contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação em nome do advogado da recorrida, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por outro lado, determino que as publicações referentes à insurgente sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012